Tribunal: TJDFT
Processo: 0730903-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730903-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: ELISIO DONIZETH GOMES LUZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fundiágua - Fundação de Previdência Complementar contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (proc. no 0091127-35.2009.8.07.0001, ID no 103612498). 2. A agravante, em suma, defende que há erro nos cálculos, pois a Contadoria Judicial teria utilizado trecho do acórdão que se refere ao voto vencido no julgamento, reduzindo a taxa de juros para 12% ao ano. Todavia, a apelação do agravado foi conhecida e desprovida, por maioria, mantendo-se a capitalização mensal dos juros prevista em contrato. 3. Esclarece que após a interposição de Recurso Especial (REsp. no 1.892.858/DF) o acórdão foi reformado para julgar procedentes os pedidos do autor, ora agravado, sem, contudo, alterar a taxa de juros contratada, uma vez que não teria sido objeto de debate nos autos. 4. Destaca que o Recurso Especial foi conhecido e provido para afastar a capitalização mensal de juros, com a inversão do ônus da sucumbência, o que deve ser observado na elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial. 5. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que os cálculos dos valores devidos observem a diferença da capitalização mensal de juros nos contratos de empréstimos discutidos na fase de conhecimento, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Preparo (ID no 29387236 e no 29387237). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada, mantida por este Tribunal e posteriormente modificada pelo STJ no julgamento do REsp. no 1892858/DF . 10. Apesar de sustentar que os cálculos elaborados estariam incorretos, pois teria considerado trecho do acórdão que se refere ao voto vencido na ocasião do julgamento, o que deve prevalecer é a decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial supracitado. 11. Ao se manifestar quanto à impugnação apresentada pela agravante, a Contadoria Judicial esclareceu a metodologia utilizada no cálculo, assim como os parâmetros de correção monetária e a taxa de juros, que estão em consonância com o que foi determinado pelo STJ, conforme ponderado na decisão recorrida (ID no 101991521). 12. A agravante defende que deveria prevalecer a planilha de cálculo que instruiu a sua impugnação, mas não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a Contadoria Judicial deixou de observar a determinação do STJ ao afastar a capitalização de juros (CPC, art. 525, §4o do CPC). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1287186, 07174342820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Os argumentos da agravante não prosperam, pois são dissociados dos elementos fático-documentais que constam nos autos, especialmente no que tange à capitalização de juros que foi afastada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial. 14. A agravante não demonstrou que os cálculos elaborados deixaram de observar as disposições judiciais, tampouco que a sua planilha seria a mais correta diante do que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. 15. Nas demandas individuais o cumprimento de sentença apenas inaugura uma nova fase no mesmo processo, apesar de ser regido por normas e procedimentos próprios, conforme disciplina o art. 513 e seguintes do CPC. 16. Diante da ausência de comprovação de erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, afasta-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, com a mitigação da probabilidade de provimento do recurso. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO